Tribunal: TJDFT
Processo: 0706015-64.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO DE FAMÍLIA. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em exame
Trata-se de habeas corpus impetrado em razão de decisão da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras, que decretou a prisão civil por dívida alimentar.
II. Questão em discussão
A questão consiste em verificar se há a nulidade do decreto prisional por falta de intimação pessoal do ato constritivo e se, pelo devedor enfrentar problemas financeiros, não seria caso da sua prisão civil.
III. Razões de decidir

O habeas corpus é ação constitucional destinada à proteção da liberdade de locomoção (CF, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647), não sendo via adequada para revisão do mérito da decisão que fixou alimentos.
A concessão de liminar em habeas corpus decorre de construção jurisprudencial, não prevista expressamente na CF ou no CPP.
O paciente possui advogado constituído, acompanhou todos os atos processuais e não há indícios de nulidade quanto à sua intimação do decreto de prisão.
A decisão que decretou a prisão é preclusa, e não há prova da impossibilidade absoluta de pagamento. A revisão do valor dos alimentos deve ser buscada por meio de recurso próprio, não em sede de habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
Ordem conhecida e denegada.
Tese de julgamento: “O habeas corpus não é meio adequado para discutir revisão do valor de alimentos ou impossibilidade de pagamento, salvo prova inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder.”
9. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 647; CP, art. 148; Lei no 13.869/2019.